Tribunal: TJMT
Processo: 1038950-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038950-28.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO GOMES FAIM - CPF: 851.326.168-87 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), PAULO GOMES FAIM - CPF: 851.326.168-87 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – FÉRIAS PROPORCIONAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – READEQUADOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – APELO PREJUDICADO
.

De acordo com o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça
, o termo inicial da
prescrição
do direito de buscar
indenização
relativa à
licença
e
férias
não gozadas tem
início
no ato da aposentadoria.

É devido, ao servidor público municipal aposentado, o pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1038950-28.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos, para reconhecer o dever de pagamento, em pecúnia, das licenças-prêmio não gozadas pelo Autor, bem como férias proporcionais referente ao ano de 2018, a incidir juros e correção monetária. Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados em liquidação de sentença (id. n. 52521629).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença (id. n. 53556455).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1038950-28.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos, para reconhecer o dever de pagamento, em pecúnia, das licenças-prêmio não gozadas pelo Autor, a incidir juros e correção monetária. Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados em liquidação de sentença (id. n. 52521629).

Denota-se dos autos Paulo Gomes Faim ajuizou a presente ação, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento dos valores referentes às licenças-prêmio dos períodos 06/05/2000 a 05/05/2005, 06/05/2005 a 05/05/2010, 06/05/2010 05/05/2015 e férias proporcionais do período aquisitivo de 06/05/2018 a 17/10/2018.

Para tanto, noticiou que é servidor público estadual (Agente de Tributos Estaduais), aposentado em 18/10/2018 e que, quando deste ato administrativo, não lhe foram pagos os valores referentes às licenças-prêmio e férias proporcionais do último ano trabalhado.

Desse modo, pretendeu a condenação do Estado de Mato Grosso, com base na Constituição Federal e a legislação infraconstitucional.

A inicial foi recebida e determinada a citação do Requerido, que apresentou a Contestação e suscitou a prejudicial de prescrição, além do que, no mérito, argumentou a inexistência de direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia (id. n. 52521620).

Intimadas as partes para se manifestarem quanto à produção de prova, o Autor postulou o julgamento antecipado da lide, e o Requerido manteve-se inerte.

Sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia, as licenças-prêmio não gozadas pela requerente no decorrer de suas atividades laborativas, tomando-se como base o último pagamento percebido quando em atividade, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO quinquenal, sem descontos de contribuições previdenciárias ou de imposto de renda, nos termos da súmula 125 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.114.982/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2aT, DJe 21/10/2009; REsp 1128412/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2aT, DJe26.02.2010.

Aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/09/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelos índices da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIN 4.357. 4. Os juros moratórios aplicáveis à espécie são de 6% ao ano, a partir da Medida Provisória no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/09 e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009, aqueles que incidem sobre a caderneta de poupança.

Ainda, com base no critério da causalidade e diante da sucumbência total, CONDENO a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, o qual deverá se dar conforme o art. 85, §3o, CPC, quando liquidado o julgado.

Com a liquidação do julgado, certifique se o valor da condenação não ultrapassa o previsto no art. 496, §3o, II, CPC. Caso ultrapasse, desde já submetido a presente sentença a remessa necessária a teor do que dispõe o art. 496, II, CPC.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando minha posição e clareando esta acirrada questão, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passo à reanálise da sentença.

Da prescrição

Quanto à prejudicial de mérito, suscitada pelo Requerido na Contestação, qual seja da prescrição, deve ser de início afastada, uma vez que se tratando de indenização relativa à licença-prêmio e férias não gozadas, o termo

a quo
é da aposentadoria ou exoneração, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, considerando que o Requerente foi aposentado no dia 18/10/2018, de acordo com a documentação em anexo, e a ação de cobrança ajuizada em 08/11/2018, não há falar na configuração da prescrição, em razão da inexistência de lapso temporal para tanto.

Posto isso, afasto a prejudicial.

Do Mérito

O objeto da ação é verificar se o Autor faz jus ao recebimento dos valores que correspondem aos benefícios das licenças-prêmio não gozadas, antes da aposentadoria, bem como das férias, referentes ao último ano trabalhado.

Com efeito, a licença-prêmio por assiduidade é prevista no artigo 109, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar Estadual n. 004/1990:

Art. 109
. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§1
o
. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

Logo, a cada quinquênio ininterrupto no Serviço Público Estadual, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, sendo permitida sua conversão em espécie.

Anota-se que a Lei Complementar Estadual n. 293/2007, que alterou e acresceu alguns dispositivos à Lei Complementar 004/1990, não vedou a conversão em pecúnia da licença-prêmio, pois o
caput
do artigo 109 manteve-se inalterado.

Frise-se que
o pagamento da licença-prêmio não usufruída, por servidor público aposentado, e que não foi computada para fins de aposentadoria, é obrigatório, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8 – Ministro Humberto Martins – Segunda Turma – j. 7.6.2016).

No mesmo sentido, perfilho os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA –- IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(TJMT – Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0032265-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019 – publicado em 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

INTERRUPÇÃO -

NÃO OCORRÊNCIA -

ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32 - REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição.

2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT – RAC/RNS n. 1001129-07.2018.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).

Nessa esteira, é indiscutível o direito do Autor, quanto à concessão da licença-prêmio, concernente aos períodos de
06/05/2000 a 05/05/2005, 06/05/2005 a 05/05/2010, 06/05/2010 05/05/2015
, bem assim a sua conversão em espécie, por não terem sido gozadas.

Possui, também, o Autor, direito ao recebimento de férias proporcionais ao último ano antes da aposentadoria, cuja garantia é constitucional, previsto no artigo 7
o
, incisos XVII e artigo 39, §3
o
, da CRF.

Desse modo, quanto à matéria de mérito, a sentença deve ser mantida.

De igual modo, quanto aos honorários advocatícios a serem arbitrados na liquidação da sentença, em respeito aos critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do art. 85, do CPC.

Por fim, no que diz respeito aos índices de juros e correção monetária, tem-se que o ato judicial deve ser retificado, para adequar-se em conformidade com o Tema 810.

Sabe-se que, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL– SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO – "TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos:

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Forte essas razões,
RETIFICO, PARCIALMENTE
a sentença, tão somente, para readequar os índices de juros e correção monetária, de acordo com o Tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021